Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-89.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800169-89.2020.8.14.0097

APELANTE: NILO ESTEVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: ABRAAO DOS SANTOS WARISS, FABIO RESQUE VIEIRA, KARLA CHAMIE VIEIRA, TABELIÃO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS - CARTÓRIO CONDURÚ

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800169-89.2020.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NILO ESTEVES DA SILVA

AGRAVADOS: FABIO RESQUE VIEIRA, KARLA CHAMIÉ VIEIRA, ABRAÃO DOS SANTOS WARISS e REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A R. SENTENÇA. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão monocrática agravada deve ser mantida, pois devidamente fundamentada, não tendo o agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da r. sentença.

2
. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800169-89.2020.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NILO ESTEVES DA SILVA

AGRAVADOS: FABIO RESQUE VIEIRA, KARLA CHAMIÉ VIEIRA, ABRAÃO DOS SANTOS WARISS e REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Nilo Esteves da Silva.
interpôs

Agravo Interno
, nos autos do recurso de Apelação Cível nº 0800169-89.2020.8.14.0097, contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, deferindo apenas o pedido de justiça gratuita (PJe ID nº 8.151.702).

Em suas razões, o agravante aduziu a necessidade de reforma da decisão, reforçando os seus argumentos apresentados no seu apelo, com destaque para a ausência de coisa julgada, a nulidade da sentença proferida nos autos do processo nº 0002447-77.2012.8.14.0097 e a sua não participação no acordo firmado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
. (Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800169-89.2020.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NILO ESTEVES DA SILVA

AGRAVADOS: FABIO RESQUE VIEIRA, KARLA CHAMIÉ VIEIRA, ABRAÃO DOS SANTOS WARISS e REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da r. sentença.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“Trata-se de Apelação Cível interposta por Nilo Esteves da Silva, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que - nos autos da Ação Anulatória de Registro de Matrícula de Imóvel c/c Reintegração de Posse, Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em desfavor de Fabio Resque Vieira, Karla Chamié Vieira, Abraão dos Santos Wariss e Reginaldo Pinheiro da Cunha (Processo nº 0800169-89.2020.8.14.0097) –, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (coisa jugada material), condenando ‘a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que com fulcro no artigo 85, §1º e §2ª do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, a contar da propositura da ação, com juros legais e correção pelo INPC’, além de manter o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 5.892.885), discorre o apelante, inicialmente, que:

‘Conforme descrito na inicial, o imóvel ora discutido foi objeto de promessa de compra e venda entre o Apelante e o casal FÁBIO RESQUE VIEIRA e KARLA CHAMIÉ VIEIRA, no valor de R$ 8.000,000,00 (oito milhões de reais), sendo dado como entrada, o montante de R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais). Ocorre que, por ocasião do registro de compra e venda, os referidos Apelados informaram que o valor da negociação seria de R$ 1.500,000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), ao que tudo indica, visando ludibriar o pagamento de ITBI (Imposto de Transmissão Inter Vivos). Assim, a quantia pendente de pagamento (6 milhões de reais) não foi adimplida até hoje, sendo que o casal comprador sempre solicitava dilação de prazo para o pagamento, quando, na verdade, já estavam em conluio com ABRAÃO DOS SANTOS WARRIS para realizar a transferência fraudulenta da propriedade. Desta feita, o casal Apelado, junto com ABRAÃO WARRIS, realizaram a falsificação da assinatura do Apelante em um recibo de compra e venda e Procuração Pública Livro: 01-SS e Folha: 049, a qual fora produzida no 4º Ofício de Notas - Cartório Conduru, na cidade de Belém (PA), sendo que o Recorrente nunca realizou nenhuma negociação com ABRAÃO WARRIS, muito menos assinou tais documentos, o que se comprova pelo laudo do Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’, que atesta que as assinaturas constantes do recibo supostamente entregues pelo Apelante a ABRAÃO WARRIS são falsas.

Tais fatos comprovam sobremaneira que a transferência da propriedade do imóvel é totalmente eivada de nulidade, não podendo subsistir no mundo jurídico, motivo pelo qual o Apelante pugna pela nulidade da procuração pública registrada no livro 011-SS, Folha 049 do 4º Ofício de Notas – Cartório Condurú e do Recibo com valor monetário de CR$ 10,000,000,00 (Dez Milhões de Cruzeiros), e, por conseguinte de todos os atos praticados a partir destes, como: o Substabelecimento Livro nº 076, Folha nº 156, e da alteração na matrícula do imóvel, cujo registro ocorreu em 30/10/2013, retornando a propriedade do terreno ao status quo ante’.

Na sequência, sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita, devendo por tal razão ser dispensado do preparo recursal.

Defende, ainda, a inexistência de coisa jugada, sob a argumentação de que não há identidade entre as partes nas ações, restando ausente, portanto, um dos requisitos para a ocorrência do mencionado instituto.

Acrescenta ‘que ainda que se reconhecesse a ocorrência de coisa julgada, a

sentença proferida nos autos nº. 0002447-77.2012.814.0097 é eivada de nulidade, haja vista que um acordo não pode convalidar um registro de imóvel subsidiado em documento com assinatura falsificada, fato devidamente comprovado pelo laudo pericial nº. 90/2013, do Centro de Perícias Renato Chaves’.

Alega, outrossim, ‘que sequer participou do acordo, inexistindo, inclusive,

discussão acerca do mérito no referido acordo. Ora, é no mínimo estranho que o Recorrente realize acordo em um negócio com valor vultoso, sem qualquer contraprestação, só havendo benefícios aos Apelados’.

Com força nessas considerações, pleiteia o recebimento e provimento do apelo, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da inicial.

Os recorridos, apesar de devidamente intimados, deixaram de contrarrazoar a apelação interposta (Certidão de PJe ID nº 5.892.889).

Em 25/10/2021, o apelante protocolizou petição, pleiteando ‘prioridade de

atendimento; visto a sua condição de deficiente físico’.

Por último, os autos vieram-me redistribuídos na data de 31/01/2022”.

Pois bem.

No mérito do apelo, após demonstrar que o apelante fazia jus ao pedido de justiça gratuita, assentei que, em que pese tal fato não ter sido mencionado em nenhum momento pelo autor na sua inicial da ação originária, os réus sustentaram em suas defesas - e o Juízo
a quo
concordou! - a existência de coisa julgada material na hipótese em foco, o que, como é cediço, impede o exame meritório, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

De fato, conforme pontuei, o exame dos autos revela que a questão ora
sub judice
já foi discutida anteriormente no processo de nº 0002447-77.2012.814.0097, que tramitou na mesma comarca de origem e transitou em julgado em 19/06/2013.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, é oportuno reproduzir fragmento da r. sentença, o qual adoto, novamente, como razão de decidir:

“O
processo sentenciado de n. 0002447-77.2012.814.0097 consta como autor NILO ESTEVES DA SILVA JUNIOR e réus FABIO RESQUE VIEIRA e sua esposa KARLA CHAMIÉ VIEIRA, ABRAÃO DOS SANTOS WARISS e SOTERRA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA.

O atual processo consta como autor NILO ESTEVES DA SILVA e réus FABIO RESQUE VIEIRA e sua esposa KARLA CHAMIÉ VIEIRA, ABRAÃO DOS SANTOS WARISS e REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA, então cartorário.

Os
fatos e fundamentos jurídicos do pedido em ambos os processos convergem no pedido de anulação de uma procuração pública utilizada na compra e venda de um imóvel envolvendo o autor Nilo Esteves da Silva Junior como vendedor e Fábio Resque Vieira e Karla Chamié Vieira como compradores em um negócio de R$ 8.000.000,00 de reais
.

Vejamos os pedidos em ambos os processos:

Autos n. 0002447-77.2012.814.0097:

(...) Declarar (...) NULA de pleno direito a Procuração Pública do Livro 011-SS, Folha 049, Ato 074 e o substabelecimento, ambas lavradas no 4º Ofício de Notas da Capital, Cartório Cunduru e por conseguinte declara NULA a Escritura Pública de Compra e venda lavrada às fls. 144 e 145, Livro 068 em 10 de maio de 2012, nas notas do Tabelionato do Único Oficio da Comarca de Benevides (...)

Autos n. 0800169-89.2020.8.14.0097 (atual processo):

(...) seja julgada totalmente procedente a presente ação, reconhecendo o a nulidade da procuração pública (Doc. 05) registrada no livro 011- SS, Folha 049 do 4º Ofício de Notas – Cartório Condurú e do Recibo com valor monetário de CR$ 10,000,000,00 (Dez Milhões de Cruzeiros) (Doc. 04), por conseguinte de todos os atos praticados a partir destes, como: o Substabelecimento Livro: nº 076, Folha nº 156, e da alteração na matrícula Livro: nº 076, Folha nº 156, e da alteração na matrícula do imóvel, cujo registro ocorreu em 30/10/2013, retornando a propriedade do terreno ao statu quo ante. (...)

Não restam dúvidas, que analisando os autos do processo n. 0002447- 77.2012.814.0097 constatei que não só há ação idêntica com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, mas que a mesma fora julgada em 19/06/2013, através de sentença devidamente transitada em julgado em 15/10/2013.

Estranhamente e quero crer que sem má-fé a parte autora, propôs ação idêntica à já julgada - com trânsito em julgado -, e desta vez incluindo no polo passivo o antigo tabelião do 4º Oficio de Notas.

O simples fato de já existir pronunciamento jurisdicional meritório acerca da questão já seria suficiente para a extinção do feito, ante a incidência manifesta do instituto da coisa julgada, conforme claramente denoto pela análise deste processo e dos autos n. 0002447-77.2012.814.0097.

Mesmo porque NÃO cabe rediscutir a matéria nesta esfera, conforma já assentado pelo STJ em recente decisão, no qual cito trecho pertinente e de clareza solar:

RESP.: 1.782.867 - MS (2018/0316133-7) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: (...) 3. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em obséquio à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade. Assim, a coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva). Uma vez transitada em julgado a sentença, a coisa julgada que dela dimana assume a condição de ato emanado de autoridade estatal de observância obrigatória — imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura venham a ela suceder —, relegando-se a um segundo plano, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador, os fundamentos ali exarados, a correção ou a justiça da decisão, pois estes, em regra, já não mais comportam nenhum questionamento. 4. Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra. 4. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos. Por isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica. Trata-se, pois, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade. 5. No particular, contudo, não se pode deixar de reconhecer que a causa de pedir veiculada na subjacente ação anulatória tratou de matéria própria, unicamente, de ação rescisória, a qual sugere, a toda evidência, a ocorrência de ‘erro de fato’ ou de ‘prova nova’.

Logo, a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) não se presta a desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, cujo prazo decadencial, in casu, há muito escoou. (Grifei)

Ainda, seguindo, os eminentes mestres NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY esclarecem a matéria com o seguinte comentário:

‘Coisa julgada. Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto sem julgamento de mérito (CPC 267 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 485 IV.’

Os citados mestres discorrem sobre a natureza das matérias enumeradas pelo artigo 337 do atual Código de Processo Civil, dentre as quais a coisa julgada (inciso VII), asseverando o seguinte:

‘
Ordem pública. As matérias enumeradas no CPC 301 devem ser analisadas ex officio pelo
juiz, não estão sujeitas à preclusão e podem ser examinada a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 267 § 3.º). Só não podem ser alegadas, pela primeira vez, no RE ou REsp, por faltar o requisito constitucional da ‘questão decidida’ (impropriamente denominado ‘prequestio-namento’) (CF 102 III e 105 III), já que não teriam sido ‘decididas’ nas instâncias ordinárias...”
[1]
(destaquei).

Repito, diante disso é possível, senão provável que a iniciativa da promovente tenha sido pautada pela má-fé, todavia, escuso-me de reprimi-la pecuniariamente, por não restar evidente a utilização escusa do processo com fins ilegais.

Diante do exposto, extingo o processo com fundamento no art. 485, V, do CPC, com
resolução de mérito.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que com fulcro no artigo 85, §1º e §2ª do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, a contar da propositura da ação, com juros legais e correção pelo INPC, ratificando, neste ponto, a decisão do ID n. 25162490, ressaltando que a petição do ID n. 25310429 não atendeu ao determinado em lei para o deferimento da gratuidade de justiça”
(destaquei).

Reforçando ainda mais o exposto, transcrevo, aqui, o mencionado acordo firmado no processo nº 0005447-77.2012.8.14.0097, o qual, vale frisar, transitou em julgado no ano de 2013 (Certidão de ID nº
25.586.590):

“Aos
dezenove (19) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e treze (2013),
nesta cidade de Benevides, Estado do Pará, às 12h00min, na sala de audiências deste Edifício Forense. Presentes o MM. Juiz de Direito Titular, FÁBIO ARAÚJO MARÇAL, comigo, Auxiliar de Gabinete a seu cargo ao final assinado. FEITO O PREGÃO. Ausente o Requerente, NILO ESTEVES DA SILVA JUNIOR.
Presente o patrono do Requerente, LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS, OAB/AP nº 1341.
Presentes os Requeridos: SOTERRA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA., representado por ABRAÃO DOS SANTOS WARISS, acompanhado pelo Advogado FABIO BRITO GUIMARÃES, OAB/PA nº 15232 e FABIO RESQUE VIEIRA, acompanhado por seu Advogado, KLEVERSON GOMES ROCHA, OAB/PA nº 6800, o qual está representando a Requerida KARLA CHAMIÉ VIEIRA. ABERTA A AUDIÊNCIA: QUE foi feita a juntada de SUBSTABELECIMENTO pela parte Requerente:
QUE as partes resolveram acordar da seguinte forma:

Pelo presente termo de acordo
que entre si celebram, de um lado denominado PRIMEIRO ACORDANTE o Sr. Nilo Esteves da Silva Junior, brasileiro, divorciado portador do RG nº 165.172 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.642.772-72, residente e domiciliado a Travessa 09 de janeiro nº 1613/602, bairro de São Brás, Belém/PA, de outro lado como SEGUNDO ACORDANTES o Sr. Fábio Resque Vieira, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1434944 SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº 261.750.452-20 e sua esposa Sra. Karla Chamié Vieira, brasileira, casada, empresária, portadora do RG de nº 1826492 SSP/PA, ambos residentes e domiciliados na Avenida Gentil Bittencourt nº 1166, apto. 201, bairro de Nazaré, CEP: 66040-000, Belém/PA, e Soterra Construtora e Imobiliária Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.820.502/0001-10, com sede à Avenida Gentil Bittencourt nº 2325, bairro de São Brás, Belém/PA, Belém/PA e Sr. Abraão dos Santos Wariss, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG nº 223711 SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 015.624.882-15, residente e domiciliado à Avenida Gentil Bittencourt nº 2325 - altos, bairro de São Brás, Belém/PA, ambas na qualidade de INTERVENIENTES ANUENTES
resolvem de comum acordo o que segue
:

a)–
O presente acordo versa sobre imóvel localizado à margem esquerda da Rodovia BR-316 -Km 20, no município de Benevides/PA, com uma área de 4,1225 hectares e sobre o qual existe ação judicial de Reintegração de Posse, Processo nº 0000757-66.2011.8.14.0015 e Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela, processo nº 0002447-77.2012.8.14.0097, ambos em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Benevides/PA.

b)–
Em data de 05 de fevereiro de 1991 foi outorgada procuração pelo PRIMEIRO ACORDANTE ao INTERVENIENTE ANUENTE, Sr. Abraão dos Santos Wariss, representante legal da empresa Soterra Construtora e Imobiliária Ltda. a qual adquiriu o imóvel citado na cláusula acima; tendo na data de 06 de julho de 2011 o INTERVENIENTE ANUENTE vendido o terreno aos SEGUNDO ACORDANTES.

c)–
O presente ajuste é pactuado em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes a faculdade de se arrependerem desta transação, que obriga as mesmas ou seus sucessores no fiel cumprimento de todas as cláusulas aqui especificadas.

d)-
Tendo em vista a celebração do presente acordo, o PRIMEIRO ACORDANTE autoriza os SEGUNDO ACORDANTES, os Srs. Fábio Resque Vieira e Karla Chamié Vieira, os quais efetuaram a compra do imóvel objeto desse acordo perante o INTERVENIENTE ANUENTE Sr. Abraão dos Santos Wariss, sendo para os devidos fins de direito os atuais proprietários do mesmo, a realizar o registro e/ou averbações do imóvel perante o cartório único do Município de Benevides/PA, bem como, autoriza os mesmos a darem entrada no recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI junto a Secretaria de Finanças do Município de Benevides/PA, sendo que os SEGUNDO ACORDANTES, os Srs. Fábio Resque Vieira e Karla Chamié Vieira, continuarão na posse do imóvel.

e)-
Ficando desde já ajustado que caberá a cada parte a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, sendo que as custas finais ficarão por conta do SEGUNDO ACORDANTE, o Sr. Fábio Resque Vieira.

f)- Que as partes renunciam todo e qualquer prazo recursal.

DELIBERAÇÃO: SENTENÇA. Vistos etc. Adoto o que consta nos autos como relatório.

DECIDO: 1 – Considerando que as partes são capazes e estão devidamente representadas e não havendo violação a nenhum dispositivo legal ou constitucional, HOMOLOGO o presente ACORDO para que produza todos os efeitos legais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 269, inciso III, do CPC
”.
(grifei).

Como se vê,
inexiste dúvida que esta ação visa rediscutir fato já acordado no processo nº 0002447-77.2012.8.14.0097, o qual transitou em julgado no ano de 2013
, não sendo suficiente para afastar o instituto da coisa julgada o simples fato de ter sido incluído no atual feito também o tabelião do cartório, Sr. Reginaldo Pinheiro da Cunha, o qual, segundo defende o autor, também teria participação na suposta fraude.

Outrossim, chamei a atenção para o fato de as partes terem entrado em acordo em data posterior, inclusive, à confecção do próprio laudo que teria concluído pela falsificação da assinatura do autor (PJe ID nº
5.892.752).

Desse modo, caso pretendesse desconstituir o mencionado acordo que firmou deveria o autor ingressar com ação específica e no tempo certo, não sendo possível alegar apenas em réplica do presente feito.

De mais a mais, enfatizei, por fim, que, diversamente do sustentado nas razões recusais,
o apelante participou do acordo firmado, por meio de seu advogado particular à época, o qual possuía autorização conferida em procuração para transigir
(PJe ID nº 25.586.590 e nº 25.586.590), razão pela qual não há que se falar em sua nulidade.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 25/05/2022